Tribunal: TJDFT
Processo: 0736360-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. INDULTO DECRETO 11.302/2022. CRIME IMPEDITIVO PRESCRITO. RETORNO DOS AUTOS PARA REEXAME DOS REQUISITOS DO INDULTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face à decisão da autoridade judiciária da Vara de Execução Penal que, sem examinar previamente a prescrição da pretensão executória do crime impeditivo, negou o indulto do Decreto n. 11.302/2022, pelo não cumprimento integral da pena do crime impeditivo, conforme exigência do art. 11, parágrafo único, do Decreto.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória do crime impeditivo antes de se analisar os requisitos para a concessão do indulto do Decreto n. 11.302/2022.
III. Razões de decidir:
3. Indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno) ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
4. O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, voltou a se posicionar no sentido de que para a concessão de indulto ao crime não impeditivo faz-se necessário o cumprimento integral das penas por crimes impeditivos, conforme estipulado pelo Decreto n. 11.302/2022 (ARESP 2516110/MT).
5. A infração penal impeditiva do indulto é a contravenção penal de vias de fato praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a qual ocorreu em 10-junho-2018. A pena aplicada foi de 15 (quinze) dias, logo, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme artigo 109 inciso VI, do Código Penal. O trânsito em julgado se deu em 10-setembro-2019. Logo, não tendo sido dado início ao cumprimento da pena até a data de 9-setembro-2022, a pretensão executória encontra-se fulminada pela prescrição.
6. Cumpre retornar os autos ao juízo de origem para que, reconhecida a prescrição da pretensão executória do crime impeditivo, reanalise os requisitos para o indulto, com fundamento no Decreto 11.302/2022.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.